Tribunal: TJMT
Processo: 0023451-46.2015.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023451-46.2015.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DENIZAR DE CAMPOS - CPF: 849.385.101-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO MARIANO DE CAMPOS - CPF: 353.808.611-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
VINDICADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO TORPE E
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
– DESCABIMENTO –
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A INDICAR QUE CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que possam estar presentes, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

DENIZAR DE CAMPOS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
DENIZAR DE CAMPOS
, em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal n.º
0023451-46.2015.8.11.0002
, o
pronunciou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, §2.º, inc. I e IV do CP c/c art. 12 da Lei 10.826/2003
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 162346066, o recorrente pugna exclusivamente o
decote das qualificadoras
referente ao
motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando que são manifestamente improcedentes e desprovidas de amparo probatório.

As contrarrazões estão disponíveis no ID 162346071, por meio das quais a pretensão defensiva é rechaçada pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O juízo de retratação foi exercido com a decisão registrada no ID 162346072, sendo a pronúncia mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 167205653, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 162346067), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que
no dia 04/10/2015, por volta das 16h00, na localidade conhecida como “Estrada da Rancharia”, na zona rural do município de Várzea Grande/MT, o acusado
DENIZAR DE CAMPOS
, com consciência e
animus necandi
, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima
Benedito Mariano de Campos
, causando-lhe as lesões que foram as causas eficientes da sua morte.

Ainda consta que,
em data anterior à prática do crime, o acusado

adquiriu para si, deteve, portou e manteve sob sua guarda uma arma de fogo, sem observar os regramentos legais.

Regularmente recebida a denúncia e realizada a instrução em juízo, foi proferida a r. decisão ora impugnada, pronunciando o ora recorrente como incurso no tipo penal previsto no
art. 121, §2.º, inc. I e IV do CP c/c art. 12 da Lei 10.826/2003
,

a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da exclusão das qualificadoras
:

De proêmio, cumpre consignar que a
materialidade
e a
autoria
delitiva atribuídas ao recorrente não foram alvo de irresignação pela i. Defesa, tanto que sequer cogitou-se pretensa impronúncia nesta instância recursal.

Assim, o pleito recursal cinge-se ao
decote das qualificadoras
referentes ao
motivo torpe e o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
,
sob o argumento de que não encontram amparo no conjunto probatório.

O pleito, porém,
não merece acolhimento
.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase de pronúncia,
as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive a exclusão de qualificadora do pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua não ocorrência
, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação do Júri Popular e dirimidas pelo Conselho de Sentença,
não sendo possível usurpar dos jurados o exame exauriente dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

No caso em comento, a qualificadora do
motivo torpe
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o viés
“de que o réu teria agido imbuído por sentimento de vingança em virtude desentendimento existente entre seus familiares e o acusado” sic
ID 162346059 - Pág. 4.

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais ser parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, porquanto, o elemento lastreador do delito seria
o contexto de desentendimento havido entre a vítima e o acusado, e o fato deste último não ter afinidade com a família do réu e, aparentemente, nutrir conflito antigo.

Por sinal, como bem elucidado na r. decisão, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações prestadas pela testemunha
Constantino Reis de Oliveira Campos
(ID 162344725 - Pág. 17/18 e ID 162344729 - Pág. 27)
,
a qual teria presenciado o entreveiro havido entre o réu e a vítima momentos antes do ilícito,
e esta última teria lhe confidenciado que os familiares do réu não gostavam dela
; ainda destacou que as vias de fato envolveram inicial provocação do acusado, que tentou agredir a vítima com um taco de sinuca, e evoluiu para o enforcamento do ofendido, de modo que o embate cessou apenas depois que o mencionado oitivado interviu e logrou êxito em separar
DENIZAR
e
Benedito.

Não se desconhece a versão apresentada em juízo pelos informantes
Severiano de Campos
e
Edison Luiz de Campos
(ID 162344729 - Pág. 27)
,
enquanto irmão e sobrinho do réu, respectivamente, na tentativa de fazer crer que as provocações iniciadas no bar teriam partido da vítima; ainda assim, tais declarações refletem a aparente tentativa da vítima em “resolver” as desavenças anteriores, procurando que fossem amigos, já que eram vizinhos, bem como o fato de que o réu não gostou da interpelação da vítima, o que ensejou o início da discussão, findando com o réu efetivamente acertando a vítima com um taco de sinuca, e com a intervenção de
Constantino
, ao que se seguiu à ida de todos embora.

Ainda, consta das declarações judiciais de
Severiano
que, na ocasião em que o réu o deixou em sua residência, lá se muniu com a arma de fogo, e esta, momentos depois, foi utilizada no ilícito, contudo, não o presenciou; e, ao ser questionado sobre os desacertos anteriores, disse que a vítima, apesar de “falar muito”, nunca lhe fez nada.

Jungindo tais elementos de convicção
permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente, tal como narrado na exordial acusatória.

Desse modo, a alegação defensiva de que
“se pode dizer até mesmo que o Recorrente agiu movido por uma violenta emoção após injusta provocação da vítima” sic
ID 162346066 - Pág. 8
não se apresenta como única versão dos fatos, tampouco justificativa inexorável da conduta do acusado, à vista da possível atuação do réu como forma de repreender a vítima pela forma como se relacionava com seus familiares.

Em sendo assim, não se pode excluir precocemente a citada qualificadora, subtraindo-se artificiosamente do juiz natural da causa o pleno exame das circunstâncias fáticas que permeiam o ilícito,
tornando impositiva sua manutenção
.

No que se refere
ao emprego de
recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos
, vê-se que a respectiva qualificadora foi imputada na incoativa ministerial e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
utilizado no crime,
“sob a alegação de que a vítima teria sido surpreendida pelos disparos enquanto trafegava em seu carro com destino à sua residência.” sic
ID 162346059 - Pág. 4.

Nesse ponto, urge consignar que,
a priori
, devido à surpresa do ataque, a vítima possivelmente tivera dificultada a defesa frente ao ataque realizado, isso porque,
segundo as
peculiaridades do caso concreto anotadas no laudo pericial de ID 162344725 - Pág. 81,
a possível dinâmica do delito
deu-se com a vítima atingida enquanto estava sentada no interior de seu veículo, possivelmente parado e desligado, ao passo que o autor dos disparos tinha seu veículo parado em paralelo.

Nesse tópico, conquanto o ilícito tenha sito perpetrado sem testemunhas presenciais, e o réu, em seu interrogatório tenha declinado a efetivação dos disparos com o único intuito de se afastar da vítima depois de se cruzarem na estrada (ID 162344744); não é preciosismo destacar que a alegada circunstância de que o ofendido teria descido do carro com arma em punho sequer é pontuada no laudo pericial realizado no local do fato.

Ao contrário, o que consta do mencionado laudo é no sentido de que que
“a sequência dos disparos, as regiões letais do corpo atingidas e a posição em que se encontrava o sujeito passivo no veículo constituíram situações de impossibilidades ou dificuldades de defesa ou fuga” sic
ID 162344725 - Pág. 82.

Logo, é igualmente descabido falar em manifesta improcedência; pelo contrário, nota-se tratar de imputação respaldada por elementos constantes nos autos, indicativos da probabilidade de sua incidência no caso
concreto
,
a despeito de contrariarem a versão apresentada pela i. defesa, razão pela qual deve, de todo modo, ser conservada.

Por conseguinte, uma vez evidenciada como factível a procedência de ambas as qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote das qualificadoras previstas no
art. 121, §2.º, inc. I e IV, do Código Penal
.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
DENIZAR DE CAMPOS
, mantendo incólume aa r. decisão pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º
0023451-46.2015.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023